Tribunal: TJSP
Processo: 2131565-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Alvará. Insurgência dos Autores contra a Decisão que indeferiu a concessão da tutela antecipada, consignando que o levantamento dos valores será apreciado oportunamente após a juntada dos documentos faltantes e recolhimento de eventual ITCMD. Pedido de desistência do recurso. Incidência do artigo 998, caput, do Código de Processo Civil. Homologação da desistência. RECURSO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Alvará. Insurgência dos Autores contra a Decisão que indeferiu a concessão da tutela antecipada, consignando que o levantamento dos valores será apreciado oportunamente após a juntada dos documentos faltantes e recolhimento de eventual ITCMD. Pedido de desistência do recurso. Incidência do artigo 998, caput, do Código de Processo Civil. Homologação da desistência. RECURSO PREJUDICADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760572
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2131565-58.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que são agravantes
VERA LUCIA FERREIRA DE CASTRO, JULIANA SOUZA FELIX, MARCIO
SOUZA FELIX e TELMA SOUZA DE ALMEIDA, é agravado O JUIZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente sem voto), HERTHA HELENA DE OLIVEIRA E JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
PENNA MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2131565-58.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 12874
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2131565-58.2020.8.26.0000
AGRAVANTES: VERA LÚCIA FERREIRA DE CASTRO E OUTROS
INTERESSADO: MANUEL FELIX SOBRINHO (FALECIDO)
AGRAVADO: O MM. JUÍZO
COMARCA: SÃO PAULO
JUÍZA “A QUO”: PATRÍCIA SOARES DE ALBUQUERQUE
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Alvará. Insurgência dos
Autores contra a Decisão que indeferiu a concessão da
tutela antecipada, consignando que o levantamento dos
valores será apreciado oportunamente após a juntada dos
documentos faltantes e recolhimento de eventual ITCMD.
Pedido de desistência do recurso. Incidência do artigo 998,
caput, do Código de Processo Civil. Homologação da
desistência. RECURSO PREJUDICADO.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da r. Decisão
de fls. 65/68 que, nos Autos da Ação de Alvará Judicial, indeferiu a concessão da
tutela antecipada, consignando que o levantamento dos valores será apreciado
oportunamente após a juntada dos documentos faltantes e recolhimento de eventual
ITCMD, bem como, determinou que o pedido fosse adequado para constar como
Arrolamento.
Inconformados, alegam os Autores (fls. 01/14), em síntese, que
inicialmente cumpre informar que os Agravantes são pessoas pobres na acepção
jurídica da expressão, conforme declarações nos Autos, por isso, requerem os
benefícios da gratuidade da Justiça.
Ressaltam que o MM. Juiz “a quo” não apresentou qualquer
fundamento para determinar que o Feito seja convertido em Arrolamento de Bens,
bem como, não apresentou as razões pelas quais indeferiu o pedido de tutela
provisória, tampouco observou que os documentos solicitados já se encontravam
juntados aos Autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2131565-58.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Requerem a reforma da r. Decisão agravada.
O Douto Procurador de Justiça às fls. 22/24, deixou de se
pronunciar sobre a causa, tendo em vista versar sobre direito patrimonial disponível,
não se verificando fundamento para intervenção do Ministério Público.
É o breve Relatório.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto em face da r.
Decisão que, nos Autos da Ação de Alvará Judicial, movida por “Vera Lucia Ferreira
de Castro” e outros, objetiva a expedição de alvarás sobre os Bens deixados pelo
falecimento de Manuel Felix Sobrinho.
Os Agravantes propuseram o presente Recurso, requerendo que o
Feito prossiga como Ação de Alvará Judicial, declarando a desnecessidade de
Arrolamento de Bens, bem como a declaração da isenção de ITCMD.
Diante do constatado no presente Recurso, houve pedido de
desistência do Agravo às fls. 41/42 pelos Agravantes, tendo em vista que buscaram a
tutela jurisdicional por outra via processual.
Com efeito, nos termos do artigo 998, caput, do novo Código de
Processo Civil:
“O Recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do
Recorrido ou dos Litisconsortes, desistir do Recurso”.
Desta forma, não há óbice à homologação do pedido ora
formulado, sem maiores providências.
Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o pedido de desistência do
Recurso e, por conseguinte, JULGA-SE PREJUDICADO o Recurso de Agravo de
Instrumento ora interposto.
PENNA MACHADO
Relatora